Tribunal: STF
Processo: ARE 1462132
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES ÀS ENTIDADES TERCEIRAS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. INCRA. SESC. SENAC. APEX. ABDI. EMBRATUR. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. ART. 149 DA CF. EC Nº 33/2001. EXIGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A Emenda Constitucional 33/2001 não impede a incidência de contribuições sobre a folha de salários. O § 2º do art. 149 da Constituição Federal, com a redação atual, estabelece que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico podem ter as bases de cálculo nele mencionadas (o faturamento, a receita bruta, o valor da operação e o valor aduaneiro), sem prejuízo das demais bases de cálculo já indicadas em outras normas. 



    2. O Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 495 de repercussão geral no RE nº 630.898, firmou tese de que "É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001". 



    3. A E. Suprema Corte, também em sede de repercussão geral (tema 325), no julgamento do RE nº 603.624, consolidou entendimento de que "As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001". 



    4. Os fundamentos utilizados pela Suprema Corte aplicam-se também às demais contribuições às entidades terceiras, inclusive as do chamado “Sistema S”. 



    5. Em relação à cobrança do Salário-Educação, a matéria já estava consolidada no enunciado da Súmula nº 732 do Supremo Tribunal Federal. O mesmo se diz em relação à contribuição ao INCRA, conforme se depreende da Súmula nº 516 do E. Superior Tribunal de Justiça. 



    6. Não merece acolhida o presente recurso posto que as agravantes não observaram o disposto no § 1º do art. 1021, do Código de Processo Civil ao deixarem de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzirem os argumentos lançados nas razões de apelação. 



    7. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida. 



    8. Agravo interno desprovido.”  



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    A parte recorrente articula afronta ao . 195, I, “a” e ao art. 149, da Constituição Federal, sustentando que as contribuições destinadas à terceiros (salário-educação, SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA), as quais são recolhidas com base na folha de salários, não subsistiriam após a EC nº 33/01. Em síntese, aduz que a partir da referida emenda constitucional as bases econômicas das referidas contribuições só poderiam ser o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação, uma vez que o rol previsto no art. 149, § 2º, III seria taxativo e não meramente exemplificativo como decidiu o Tribunal de origem.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na apreciação do Tema nº 325, a Corte estabeleceu que “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001”. O julgado foi assim ementado:  



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2.O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal ‘poderão ter alíquotas’ demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001’” (RE nº 603.624/SC, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/01/21). 



    Em relação à contribuição ao INCRA, o Tribunal Pleno assentou, no julgamento do RE nº 630.898/RS, Tema nº 495, ter ela natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico e fixou a tese de que “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001” (grifo nosso).



    Embora o julgamento dos Temas nº 325 e 495, tenham tratado daquelas contribuições, é certo que a orientação a que chegou a Corte se aplica, às inteiras, às demais contribuições discutidas nestes autos. Vide que na ocasião o Plenário da Corte entendeu que as bases econômicas aplicáveis às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico previstas no art. 149, § 2º, III e respectivas alíneas não são exaustivas. Segue trecho do voto por mim proferido:  



    “Ao contrário do que sustentado pela parte recorrente, a redação dada ao citado dispositivo não implica o entendimento de que apenas o faturamento, a receita bruta, o valor da operação e o valor aduaneiro poderão compor a base de cálculo da CIDE, mas que, nesses casos, poderá ser adotada alíquota ad valorem. Inexiste, no âmbito constitucional, restrição da base de cálculo da CIDE, a qual poderá ser, inclusive, a folha de salários. Com efeito, partindo de uma interpretação literal do texto constitucional, tenho para mim, que o verbo ‘poderão’ foi utilizado no inciso III do § 2º do art. 149 da Constituição Federal não só com o objetivo de autorizar uma escolha entre as espécies de alíquotas nele constantes (ad valorem ou específicas), mas também de facultar ao legislador dispor sobre as bases de cálculo elegíveis das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico lá enumeradas. Note-se, por exemplo, que não há indicação sobre qual a operação que seria tributada, o que, também, evidencia abertura para o legislador ordinário”.



    Acrescente-se, ademais, que as contribuições destinadas ao Sistema “S” (SENAI, SESC, SENAR e SENAC), bem como a contribuição ao salário-educação, encontram fundamento de validade também nos arts. 240 e 212, § 4º, da Constituição Federal.



    Corroborando o entendimento: ARE nº 1.318.025/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/5/21; ARE nº 1.309.537/RJ, de minha relatoria, DJe de 5/8/21; RE nº 1.332.351/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/7/21.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente